Tribunal: TJDFT
Processo: 0726394-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. OBSERVADA EM TODAS AS EXECUÇÕES.
I - A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título. Precedentes do STJ e do TJDFT.
II - A Lei no 13.964/2019 recrudesceu a execução penal na hipótese do art. 112, VII, da LEP, ao estabelecer que o reincidente específico em crime hediondo ou equiparado somente poderá progredir de regime ao cumprir 60% (sessenta por cento) da pena.
III - Recurso conhecido e desprovido.